Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702183-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLUSA DUARTE AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marlusa Duarte contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos do Processo n° 0702712-05.2023.8.07.0014, indeferiu o pedido de suspensão do Processo n. 0707775-79.2021.8.07.0014, nos seguintes termos: “Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Ao contrário do que alega a parte autora, não há relação de prejudicialidade externa entre a ação de imissão de posse imobiliária, em regular tramitação perante este Juízo, e a presente ação indenizatória por supostas benfeitorias, pois o julgamento da primeira independe do julgamento da segunda. Além disso, o eventual reconhecimento de direito à indenização por benfeitorias não terá o condão de impactar, de modo algum, na análise do mérito da lide petitória. Por isso, indefiro o pedido de suspensão da ação de imissão de posse de n. 0707775-79.2021.8.07.0014, formulado no item n. 4, subitem "c", da petição inicial. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988”. Aduz a Agravante, em suma, que a presente ação de indenização é prejudicial à imissão de posse ajuizada pelos Agravados. Descreve que as benfeitorias são necessárias e úteis e, em razão de acompanharem o imóvel, fazem parte da discussão sobre a propriedade. Esclarece que “a decisão de imitir na posse claramente vai afetar a demanda de indenização pelas benfeitorias já que, após o possuidor ser imitido, e o proprietário adentrar ou tomar posse do imóvel, não haverá motivos para compelir e forçar a restituição do valor pelas benfeitorias realizadas”. Por fim, pede que o Agravo de Instrumento seja recebido com efeito suspensivo, a fim de suspender o processo de imissão de posse e, no mérito, requer a confirmação da tutela provisória. Preparo comprovado – Ids. 55155221 e 55155220. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A Agravante postula a suspensão do processo, sob o fundamento de que a presente ação de indenização pelas benfeitoriais é prejudicial ao julgamento da ação petitória. No caso, sem desprezar os argumentos da Agravante, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito substancial invocado. Nos termos do art. 313, V, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, ou tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo. No presente caso, contudo, o julgamento da imissão na posse não depende do julgamento da ação de indenização proposta pela ora Agravante. Ademais, a arguição de prejudicialidade externa deveria ter sido formulado nos autos da ação de imissão na posse, e não nos autos da ação de indenização por benfeitorias. Ora, o juízo da ação de indenização não tem competência para interferir na ação de imissão de posse. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelos Agravantes, considero ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois a relação processual ainda não se aperfeiçoou com a citação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora